Tribunal: TJES
Processo: 5004920-98.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
A
C
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004920-98.2022.8.08.0021

APELANTE:
ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO LIBERADO –
ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ESPÉCIE. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. TRANSMUDAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo.

2. - O contrato de empréstimo consignado pela
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo.

3. - Todavia,
o
art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe
que é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

4. -
E é
público e notório que
idosos aposentados e
beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado,
como sói ocorrer com a apelante
.

5. -
A
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregado
s
alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

6
. -
Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

6
. -
Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se incluem

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e, que por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

7
. - Hipótese em que a celebração do contrato é incontroversa e a apelante não a nega e nem que tenha utilizado o valor que lhe foi emprestado.

8
. - Todavia, a
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
celebrado
tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto,
do que decorre a
obrigação
da transmudação
de sua natureza
de
contrato de empréstimo
consignado

pel
a
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC)
para a espécie clássica de empréstimo consignado, com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central.

8
. - C
omo a apelante utiliz
ou
o valor que lhe foi emprestado
não há o que respalde
o pedido de restituição
total dos valores que pagou
e
nem o
de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PRO
V
IMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de fevereiro de 2025.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004920-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004920-98.2022.8.08.0021

APELANTE:
ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO LIBERADO –
ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ESPÉCIE. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. TRANSMUDAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo.

2. - O contrato de empréstimo consignado pela
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo.

3. - Todavia,
o
art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe
que é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

4. -
E é
público e notório que
idosos aposentados e
beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado,
como sói ocorrer com a apelante
.

5. -
A
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregado
s
alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

6
. -
Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

6
. -
Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se incluem

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e, que por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

7
. - Hipótese em que a celebração do contrato é incontroversa e a apelante não a nega e nem que tenha utilizado o valor que lhe foi emprestado.

8
. - Todavia, a
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
celebrado
tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto,
do que decorre a
obrigação
da transmudação
de sua natureza
de
contrato de empréstimo
consignado

pel
a
espécie de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC)
para a espécie clássica de empréstimo consignado, com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central.

8
. - C
omo a apelante utiliz
ou
o valor que lhe foi emprestado
não há o que respalde
o pedido de restituição
total dos valores que pagou
e
nem o
de indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR

PRO
V
IMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de fevereiro de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004920-98.2022.8.08.0021

APELANTE:
ANDREA PETERSEM MILAGRE TIGRE

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou,
na S
ú
mula nº 297,
o entendimento sobre a natureza
d
a
relação
estabelecida ente as instituições financeiras e os usuários dos serviços por elas prestados,
como

de consumo, e, consequente,
que a ela se
aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Súmula nº 297, do
STJ
:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E

em seu
art. 6º o Código de Defesa do Consumidor dispõe
que é
direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

E
mbora a requerente,
n
um primeiro momento,
negue
ter assinado o contrato,
fato é que
efetuou uma série de contratações e renovações com o banco de forma presencial, o primeiro contrato em data de 15/05/2015 (ID 17061761),
não nega que utiliz
ou

o dinheiro depositado em sua conta bancária, pois acreditava tratar-
se
de um
clásico
empréstimo
consignado
.

O que sustenta é que sua adesão aos termos do contrato não constitui inequívoca manifestação de vontade, eis que seu consentimento restou viciado pela falta de informações claras que a induziu a contratar o empréstimo por uma espécie mais onerosa
do que a que pretendia,
que era
a celebração de um clássico empréstimo consignado,
sobre
o qual
incide
uma
menor
taxa de juros
estabelecida p
or resolução do

Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social
.

E por entendimento consolidado na jurisprudência pátria
,
não se pode equipar
ar
o contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento com cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.

2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Não obstante se saiba que o
contrato de
empréstimo por
cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC
)

te
nha
previsão legal
no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015,
que permite o desconto em folha de pagamento,
é público e notório que beneficiários da previdência social são contatados e assediados,
muitas vezes

diariamente, por ligações telefônicas d
as
mais diversas
instituições financeiras com ofertas de empréstimo,

sempre com a informação de que se trata do clássico empréstimo consignado
.

Com a multiplicação de contratações com beneficiários da previdência social, naturalmente constituídos de pessoas idosas como é o caso dos autos, t
al realidade tem levado Estados da Federação a editarem leis estaduais proibindo a celebração de contrato na modalidade de empréstimo bancário consignado com idosos
aposentados
e pensionistas por meio de ligação telefônica
em serviço de
telemarketing
, como sói ocorrer aqui no Estado do Espírito Santo que editou a Lei nº 11.810, de 18 de abril de 2023, e
n
o Estado do Paraná, que editou a Lei nº 20.276/
2020,
na qual
avanç
ou
com a proibição para além da contratação, alcançando a oferta comercial por telemarketing, a proposta, a publicidade ou qualquer outro tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo
.

Acresça-se que a Lei paranaense nº 20.276/2020 teve sua constitucionalidade
afirmada

pel
o Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária virtual de 30/04/2021 a 11/05/2021, por unanimidade, julg
ou
improcedente
a ADI nº 6.727 PR, sob a relatoria do Ministra Cárme
n
Lúcia, cuja decisão foi publicada no dia 20/05/2021, afirmando que sua edição resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplem
e
ntando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e sócia, em acórdão assim ementado.

“EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.

2. Ação direta julgada improcedente.

(PLENÁRIO – DATA DO JULGAMENTO: 12/05/2021 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.727 PARANÁ - RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA REQTE.(S) : CONFEDERACAO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO-CONSIF ADV.(A/S): LUIZ CARLOS STURZENEGGER ADV.(A/S): RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER ADV.(A/S): LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS INTDO. (A/S): GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ PROC.(A/S)(ES: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANA INTDO. (A/S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ ADV.(A/S):SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS).

Ainda que seja certo que a Lei espírito-santense nº 11.810 tenha sido editada em 18 de abril de 2023, enquanto que o contrato em debate foi celebrado em
15/05/2015
,
pela decisão do STF na ADI nº 6.727 sua constitucionalidade é indiscutível, decorrendo que
tanto ela como a Lei paranaense
nº 20.276/
2020
são indicativos concretos da proporção que atingiu o assédio das instituições financeiras a idosos aposentados e pensionistas visando contratações de empréstimos por meio de ligação telefônica em serviço de
telemarketing.

É que a
s instituições financeiras vivem dos juros e taxas de administração cobrados p
elos
empréstimos contratados com usuários que se utilizam de seus serviços, quase sempre, nos momentos de maior vulnerabilidade
causada
por dificuldades financeiras,
enquanto que
seus respectivos
empregados

alimentam-se
das compensações
financeiras
pelas metas batidas com o fechamento d
os
negócios.

Não lhes importa a situação individual de cada usuário e jogam com a expectativa da impunidade, pois dentre os milhares de afetados p
or tais
empréstimos, uma irrisória parcela busca a justiça para anular ou readequar a contratação.

Por diversas razões, portanto, dentre as quais
se
inclu
em

casos concretos de
contratações com pessoas que não sabem ler e escrever e que, por isto, não têm capacidade de compreender o mínimo das disposições das cláusulas
contratuais, em todas as
hipóteses em que o usuário do serviço bancário alegue falta de informação sobre a espécie do contrato
celebrado
é perfeitamente razoável considerar
su
as
características pessoais para
se
aferir o grau de vulnerabilidade sob o qual atua no momento de estabelecer tais relações obriga
cionais
.

A
falta de informações claras e precisas ao consumidor acerca da natureza do contrato
(CDC,
art. 6º
)

tem aptidão para viciar a
manifestação de vontade
do tomador do empréstimo
e lev
á-lo
a contrat
ar empréstimo por uma
modalidade diversa da que pretendida
,
circunstância que induvidosamente
materializa
ato ilícito
omissivo
,
que
subtrai
a leg
ali
dade do pacto.

Todavia,
como a apelante não negou
a contratação e
confessou

que utiliz
ou
o valor que lhe foi emprestado,
não há o que respalde
o pedido de restituição
total dos valores pagos a título
de indébito e nem o de indenização por danos morais, sob pena de dar ensejo
a
enriquecimento sem causa.

Por tais razões,
dou
parcial provimento
ao recurso
para
decretar a nulidade do pacto
debatido
e, em consequência,
julgar procedente
em parte
os
pedido
s
deduzido
s
na inicial, exclusivamente para determinar que o Banco
BMG
S.A. transmude o contrato de empréstimo celebrado sob a espécie de cartão de crédito consignado para a forma convencional de contrato de empréstimo consignado, com a incidência
do teto máximo
de juros
ao mês
estabelecida em
resolução do Plenário do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) ao Instituto Nacional do Seguro social (INSS/MPS)

vigente
em

15/05/2015
,
data
da celebração do contrato,
compensando-se os valores que já foram pagos com o saldo devedor,
com restituição
apenas
do valor que sobejar o total do débito
.

Em razão da sucumbência recíproca condeno apelante e apelado ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada parte, e ao pagamento de honorários
advocatícios de 10 % (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa para os advogados que as representam, corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE
,
mantida a suspensão da exigibilidade
das verbas em relação à
apelante

por estar
ampara
d
a
pelo benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)